Tribunal: STF
Processo: ARE 1310183
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 53, Vol. 12):
    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CONCESSÃO/RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CEBAS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 446, DE 2008. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. 
    A MP 446/2008 é formal e materialmente constitucional, pois (a) os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário; (b) a concessão do CEBAS não é o único requisito exigido para a imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, não havendo qualquer prejuízo ao erário. Precedentes deste Regional.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 12, fl. 154).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 12, fl. 192), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação ao art. 62, §§ 3º e 11, da Constituição Federal. Em suma, a parte recorrente defende a inconstitucionalidade formal do artigo 37 da MP 446/2008, por não estarem presentes os pressupostos constitucionais da relevância e urgência. Destaca ter a MP estabelecido norma de efeitos concretos (fls. 195-197, Vol. 12).
    Em juízo de admissibilidade (fl. 92, Vol. 13), o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao argumento de que o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE.
    No Agravo (fl. 160, Vol. 13), a parte agravante refutou o fundamento da decisão agravada.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Segundo entendimento pacificado desta CORTE, ao Poder Judiciário descabe examinar a relevância e urgência invocadas pelo Presidente da República quando da edição de medida provisória, salvo em casos de notório abuso de poder (cf. AI-AgR 489.108, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 26/5/2006; ADI 2.150, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJe de 28/4/2000). 
    No caso concreto, não se cogita desse cenário patológico, de modo que não há como se proceder ao reexame judicial da questão. Nesse sentido: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.150/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe de 29/11/2002) 
    Além disso, como evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido, a MP 446/2008 foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Por outro lado, a não edição do decreto legislativo disciplinador dos efeitos das relações jurídicas constituídas sob a sua vigência impõe a manutenção da eficácia de tais atos, nos termos do art. 62, § 11, da Constituição Federal. 
    Por fim, a análise de eventual inconstitucionalidade material do art. 37 da MP 446/2008 para fins de cancelamento do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS da entidade ora recorrida fica prejudicada pois não demonstrado nos autos o descumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991. 
    No mesmo sentido: RE 1.015.225, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/11/2017; RE 1.084.062, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 9/2/2018; RE 1.058.682/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2018. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de março de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente